Tribunal: TJMT
Processo: 1017874-61.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUDICIAL
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. FUNÇÃO DE VIGIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE COM MATÉRIA IDÊNTICA ADMITIDO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
:
1017874-61.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ADICIONAL DE PERICULOSIDADE]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATORA DESIGNADA:

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARCIO VIDAL, DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[RODRIGO
GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ROBSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 667.881.531-91 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1º VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELO 2° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; 3° VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; 4° VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 6ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; 7ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E 8° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. VENCIDA A RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E O 5° VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. FUNÇÃO DE VIGIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE COM MATÉRIA IDÊNTICA ADMITIDO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre o cabimento do adicional de periculosidade para servidores estatutários que exercem a função de vigia.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consistia em verificar se é cabível o adicional de periculosidade para servidores que exercem a função de vigia, diante da ausência de regulamentação específica aplicável aos servidores estatutários.

III. Razões de decidir

3.

A Seção de Direito Público admitiu, em sessão do dia 26/5/2025, o prosseguimento do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000, cuja matéria é idêntica à do presente incidente.

4.

A admissão de incidente com matéria idêntica acarreta a perda do objeto do presente IRDR, não havendo mais interesse processual no seu prosseguimento.

5.

A prejudicialidade do agravo interno decorre logicamente da impossibilidade de conhecimento do incidente principal por perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com matéria idêntica implica a perda do objeto de incidente que versa sobre a mesma questão jurídica, acarretando a prejudicialidade do respectivo agravo interno."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 976 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 26.5.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por ROBSON SIQUEIRA DA SILVA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.°
1017874-61.2024.811.0000, que não admitiu o IRDR, nos seguintes termos (ID. 223895181):

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
, com fundamento no artigo 976, do CPC e artigo 181-E, do RITJMT, formulado por ROBSON SIQUEIRA DA SILVA, sob a alegação de divergência de entendimento entre as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, relativa ao “
direito de recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do servidor público do Estado de Mato Grosso da carreira da Educação que exerce cargo de Vigia em escolas públicas
”.

Aduz a parte suscitante que os julgados proferidos pela Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do tema, são no
sentido de que “os servidores públicos estaduais efetivos ocupantes do cargo de apoio administrativo educacional na função de Vigia,
FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
, na quantia de 30%, devido a LC Estadual 04/1990 em seu artigo 82 e 87, preverem a possibilidade do pagamento desta benesse, bem como o Anexo
3
da Nr-16 da Portaria n.º 1.855/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecer como atividade perigosa a Vigilância Patrimonial em estabelecimentos públicos, a qual é devido o Adicional de Periculosidade na quantia de 30%”.

Todavia, salienta que conclusão diversa é aplicada nos processos julgados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, inclusive, firmou o IRDR
n.°
1001289-16.2023.811.9005 para fixar a tese no sentido de que é “imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade”.

Esclarece que existem inúmeros processos em andamento sobre o tema discutido no processo paradigma, além de outros tantos em fase de cumprimento de sentença, correndo o risco da insegurança jurídica frente à divergência de entendimentos sobre a controvérsia jurídica suscitada,
adstrita
à questão unicamente de direito.

Ressalta que o risco de violação à segurança jurídica e à isonomia é evidente, uma vez que “
colegas de profissão do suscitante, alguns lotados na mesma escola, já recebem o adicional de periculosidade em razão da aplicação de posicionamento favorável e até então pacificado por este Tribunal, havendo, porém, risco do seu processo (e de outros processos pendentes)
serem julgados a partir da aplicação de entendimento de órgãos jurisdicionais que firmaram entendimento diverso, ou seja, pelo não reconhecimento do direito ao adicional
”.

Assevera,
outrossim
, que não constam recursos afetados sobre a mesma matéria nos Tribunais Superiores, no âmbito de sua competência, para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva, a impedir admissão do presente IRDR.

Consigna, ademais, que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória em relação ao processo piloto, argumentando que a probabilidade do direito consubstancia-se na divergência jurisprudencial apresentada e no indicativo de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como que o perigo de dano se evidencia no fato de que o recurso de apelação paradigma foi incluído em pauta de julgamento de sessão a ser realizada em Plenário virtual da Segunda Câmara de Direito Público entre os dias 09.07.2024 a 15.07.2024, gerando risco ao resultado útil, na medida em que referido processo poderá ter sido julgado quando da admissão do incidente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte suscitante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 223513668):

“70. Diante do Exposto, requer apreciação liminar acerca do pedido de tutela de provisória ora formulado, com fundamento no
art. 300, 932, II, ambos do CPC, bem como no art. 51, I-A, do Regimento Interno do TJMT
, para:

a) Deferir a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, determinando-se a
SUSPENSÃO
imediata da sessão de julgamento do
Recurso de Apelação nº
1007073-94.2023.8.11.0041 (causa-piloto), até ulterior decisão de admissão deste Incidente
.

71. Ato posterior
, propõe-se
a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com fundamento nos artigos 976 e seguintes do CPC,
submetendo-se
à apreciação pela Seção de Direito Público (Artigo 181-E RITJM), requerendo, desde já;

b) Preliminarmente, que o
IRDR seja ADMITID
O, delimitando-se o objeto provisório acerca da seguinte tese:
O direito dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, que exercem o cargo de vigia em escolas públicas, ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, nos termos do art. 82 e 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo
3
, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao Art. 193, § 1º da CLT
;

c) A
SUSPENSÃO de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado de Mato Grosso, inclusive aqueles em trâmite nos juizados especiais, que versem sobre a questão jurídica/objeto provisório ora delimitado
, até o julgamento final deste incidente, comunicando-se os órgãos jurisdicionais competentes, nos termos do art. 982, I do CPC e art. 181-H, I do RITJMT, bem como proceder com a devida divulgação e publicidade, nos termos do art. 979 do CPC.

d) A intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 982, III do CPC e 181-H, II e III do RITJMT;

e) A intimação das partes, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
de Mato Grosso, bem como dos demais interessados na controvérsia, acerca da admissão do presente incidente, que, no prazo comum de quinze (15) dias, poderão requerer a juntada de documentos, assim como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, nos termos do art. 983 do CPC;

f) No
MÉRITO
, que seja julgado
PROCEDENTE o IRDR
, fixando-se a seguinte
TESE
, sem modulação de efeitos: “
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da carreira da Educação (Apoio Administrativo) que exercem o cargo de Vigia em escolas públicas estaduais fazem jus ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base
, nos termos do art. 82 e 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo
3
, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao Art. 193, § 1º da CLT”.

g) No julgamento da causa-piloto (
Apelação nº 1007073-94.2023.8.11.0041
), tendo em vista a competência deste mesmo órgão para julgá-la, nos termos do parágrafo único do art. 978 do CPC, requer o
DESPROVIMENTO
do recurso, aplicando-se a tese fixada, mantendo inalterada a sentença recorrida.
h) Eventualmente, na ocorrência de constatação de qualquer vício ou falta em elementos processuais formais ou ausência de documentos necessários para a demonstração dos requisitos deste incidente, requer seja oportunizada a correção e/ou complementação, nos termos do parágrafo único do art. 932, CPC”
.

É o relatório.

Decido.

Como cediço, cabe à relatoria, em juízo preliminar de mérito dos recursos, averiguar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade respectivos.

Sobre o tema, Arruma Alvim leciona:

"Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. Diz-se, em tais casos, que o órgão jurisdicional negou conhecimento ou negou seguimento ao recurso. -4 Logo, para que o recurso seja provido (juízo de mérito) ou tenha provimento negado (juízo de mérito negativo) é necessário, por óbvio, que tenha sido previamente conhecido".

(ALVIM, Arruda. 32. Admissibilidade e Processamento dos Recursos In:ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. São Paulo (SP
):
Editora Revista dos Tribunais. 2020.

Especificamente em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Regimento Interno deste Sodalício prevê, no artigo 181-G, que após a distribuição do incidente, o relator poderá “indeferi-lo liminarmente, quando formulado por parte ilegítima e por ausência dos pressupostos”.

Com efeito, o artigo 976, do Código de Processo Civil, prevê, como pressupostos positivos de admissibilidade, a efetiva repetição de processos com a mesma controvérsia, discussão de matéria unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além do pressuposto negativo relacionado à inexistência de afetação de recurso para definição de tese sobre questão de direito
material ou processual repetitiva nos Tribunais Superiores,
in
verbis
:

“Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§
5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas”
.

De igual modo, assim dispõe o artigo 181-E, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Órgão Especial, pela Seção de Direito Privado, pela Seção de Direito Público e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas da respectiva
matéria quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Dos dispositivos supratranscritos, infere-se que a admissão do IRDR pressupõe a demonstração, concomitante, da existência de demandas repetitivas sobre a mesma questão exclusivamente de direito, do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e de ausência de afetação da matéria pelos Órgãos de Superposição, requisitos esses que, contudo, não se verificam no
casoconcreto
.

Comentando a respeito dos requisitos mencionados, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
1
. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, 215, Ed. Revista dos Tribunais) ensinam que:

“Ao mencionar, como
requisito para a instauração do incidente, risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, já pressupõe a existência de controvérsia; do contrário, se a questão é sempre decidida de modo uniforme, ainda que tenha potencial para a multiplicação de ações, não há razão para a instauração do incidente, pois não há o quê prevenir. Haveria inútil movimentação do aparelho judiciário, apenas. Por isso o dispositivo comentado tenha exigido que os requisitos para a instauração do incidente estivessem simultaneamente presentes”.

Da análise da questão posta, no pertinente à existência de multiplicidade de ações, a parte suscitante apresentou levantamento por ela
elaborado, do qual constam centenas de processos que, supostamente, discutem a mesma matéria.

No entanto, conforme Enunciado
n.°
87, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, a quantidade de processos, por si só, não é suficiente para a instauração de IRDR, sendo necessária a preponderância do risco de quebra de isonomia e de ofensa à segurança jurídica,
in
verbis
:

“Enunciado 87. A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Nessa conjuntura, não se percebe, na hipótese, a efetiva existência de decisões conflitantes no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a ensejar perigo de violação à isonomia e a segurança jurídica, porquanto, os precedentes apontados pela parte suscitante, da Primeira e da Segunda Câmara de Direito Público não são divergentes.

Outrossim
, em consulta realizada ao Portal de Jurisprudências desta Egrégia Corte é possível constatar que o posicionamento amplamente majoritário das Câmaras de Direito Público é no sentido de que o pagamento do adicional de periculosidade é cabível aos servidores que exercem a função de vigia, conforme previsto na Portaria
n.°
1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para exemplificar, trago à colação julgados recentes que adotaram o entendimento supramencionado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE
VIGILÂNCIA –DIREITO
PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO VERIFICADA – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exercício do labor em condições perigosas, de rigor a concessão do adicional respectivo em favor do Servidor Público Estadual.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida.
Agravo não provido”
.

(N.U 1039725-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO NA PORTARIA Nº 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS E LEGAIS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.Deve ser reconhecido ao servidor que exerce função de vigilância patrimonial o direito ao recebimento do adicional de periculosidade para atividades de segurança pessoal ou patrimonial, ante a exposição a roubos e violência física, conforme previsto na
Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.Tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros e a correção monetária devem ser estabelecidos de acordo com o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, com observância da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de dezembro de 2021.

(N.U 1006715-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO III, DA NR-16, DA PORTARIA
N.°
1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O anexo III, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física.

2. Evidenciado o desempenho de função de vigilância, em circunstância descrita como de risco pela Portaria
n.°
1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

3. A incidência da NR-16, Anexo III, da Portaria
n.°
1.885/2013 do MTE, não afronta ao disposto no artigo 43, da Lei Complementar Municipal
n.°
220/2010, que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio, uma vez que
este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, que possui natureza indenizatória e condicional à especificidade do trabalho.

4. Sentença mantida.
Recurso não provido”
.

(N.U 1042502-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024
) .
(Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE VIGILÂNCIA (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO
3
DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo
3
da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”
.

(N.U 0000044-14.2016.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO
– RECURSO ADESIVO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA - REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIFGILÂNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente
o legislativo e o executivo municipal, dada a superposição e capacidade epistêmica administrativa, detém
condições de avaliar quais cargos devem ser extintos, bem como a forma de aproveitamento dos servidores.

2. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo,
sob pena
de supressão de instância, configurando inovação recursal.

3.
Constatado que o servidor exerceu as funções de vigilante, exposto a roubos ou outras espécies de violência, é devido o pagamento do adicional de periculosidade, tão somente durante o exercício da função”
.

(N.U 1006293-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO –
ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO
3
DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO DE 60 (SESSENTA) MINUTOS, ALÉM DA REMUNERAÇÃO EM DOBRO NOS FERIADOS E DOMINGOS E PAGAMENTO DO PLANTÃO, APÓS A ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo
3
da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no
Anexo 03
da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Ausente prova, não é possível acolher os pedidos para pagamento do intervalo para repouso e alimentação de 60 (sessenta) minutos, além da remuneração em dobro nos feriados e domingos e pagamento do plantão, após a escala de 12 (doze) horas.

4. Honorários sucumbências, em respeito ao artigo 85, § 4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente
ocorrerá
quando liquidado o julgado.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(N.U 1000672-05.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Colet
ivo, Julgado em
29/11/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO
3
, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo
3
, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo
3
, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

3.Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

4.Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947
/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ”
.

(N.U 1000362-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo
, Julgado em 23/05/2022,
Publicado
no DJE 08/06/2022
) .
(Grifo nosso).

De outra parte, a despeito da alegada contradição entre o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça e a tese firmada no“IRDR”
n.°
1001289-16.2023.811.9005, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, perfaz curial salientar que o referido tema é objeto da Reclamação
n.°
1013903-68.2024.811.0000, na qual foi deferida a suspensão de aplicabilidade da tese por inexistência de previsão legislativa ou regimental para que fosse instaurado e julgado naquele microssistema.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do artigo 976, do CPC, porquanto não verificado o risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, impõe-se o indeferimento liminar do presente incidente, a teor do que dispõe o artigo 181-G, inciso I, do RITJMT.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO CONSTATAÇÃO - INADMSSIBILIDADE.

Reputa-se inadmissível o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) quando não constatada a presença dos requisitos do art. 976, do CPC, quais sejam, a multiplicidade de processos que contenham controvérsia sobre idêntica questão exclusivamente de direito, assim como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(TJ-MG - IRDR:
16198697420228130000, Relator
: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 25/11/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 181-G, inciso I, do RITJMT,
INDEFIRO
liminarmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por ausência dos pressupostos legais.

INTIME-SE
a parte suscitante.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo

Desembargadora em substituição
”
.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
” (ID. 226047663), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 237973188):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
”, opostos pelo ROBSON SIQUEIRA DA SILVA, contra a decisão monocrática de ID. 223895181, proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.°
1017874-61.2024.811.0000, que o indeferiu liminarmente, por ausência dos pressupostos processuais, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de instauração de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
, com fundamento no artigo 976, do CPC e artigo 181-E, do RITJMT, formulado por ROBSON SIQUEIRA DA SILVA, sob a alegação de divergência de entendimento entre as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, relativa ao “
direito de recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do servidor público do Estado de Mato Grosso da carreira da Educação que exerce cargo de Vigia em escolas públicas
”.

Aduz a parte suscitante que os julgados proferidos pela Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do tema, são no sentido de que “os servidores públicos estaduais efetivos ocupantes do cargo de apoio administrativo educacional na função de Vigia,
FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
, na quantia de 30%, devido a LC Estadual 04/1990 em seu artigo 82 e 87, preverem a possibilidade do pagamento desta benesse, bem como o Anexo
3
da Nr-16 da Portaria n.º 1.855/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecer como atividade perigosa a Vigilância Patrimonial em estabelecimentos públicos, a qual é devido o Adicional de Periculosidade na quantia de 30%”.

Todavia, salienta que conclusão diversa é aplicada nos processos julgados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, inclusive, firmou o IRDR
n.°
1001289-16.2023.811.9005 para fixar a tese no sentido de que é “imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade”.

Esclarece que existem inúmeros processos em andamento sobre o tema discutido no processo paradigma, além de outros tantos em fase de cumprimento de sentença, correndo o risco da insegurança jurídica frente à divergência de
entendimentos sobre a controvérsia jurídica suscitada,
adstrita
à questão unicamente de direito.

Ressalta que o risco de violação à segurança jurídica e à isonomia é evidente, uma vez que “
colegas de profissão do suscitante, alguns lotados na mesma escola, já recebem o adicional de periculosidade em razão da aplicação de posicionamento favorável e até então pacificado por este Tribunal, havendo, porém, risco do seu processo (e de outros processos pendentes) serem julgados a partir da aplicação de entendimento de órgãos jurisdicionais que firmaram entendimento diverso, ou seja, pelo não reconhecimento do direito ao adicional
”.

Assevera,
outrossim
, que não constam recursos afetados sobre a mesma matéria nos Tribunais Superiores, no âmbito de sua competência, para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva, a impedir admissão do presente IRDR.

Consigna, ademais, que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória em relação ao processo piloto, argumentando que a probabilidade do direito consubstancia-se na divergência jurisprudencial apresentada e no indicativo de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como que o perigo de dano se evidencia no fato de que o recurso de apelação paradigma foi incluído em pauta de julgamento de sessão a ser realizada em Plenário virtual da Segunda Câmara de Direito Público entre os dias 09.07.2024 a 15.07.2024, gerando risco ao resultado útil, na medida em que referido processo poderá ter sido julgado quando da admissão do incidente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte suscitante,
dentre outras alegações e providências, requer (ID. 223513668):

“70. Diante do Exposto, requer apreciação liminar acerca do pedido de tutela de provisória ora formulado, com fundamento no
art. 300, 932, II, ambos do CPC, bem como no art. 51, I-A, do Regimento Interno do TJMT
, para:

a) Deferir a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, determinando-se a
SUSPENSÃO
imediata da sessão de julgamento do
Recurso de Apelação nº 1007073-94.2023.8.11.0041 (causa-piloto), até ulterior decisão de admissão deste Incidente
.

71. Ato posterior
, propõe-se
a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com fundamento nos artigos 976 e seguintes do CPC,
submetendo-se
à apreciação pela Seção de Direito Público (Artigo 181-E RITJM), requerendo, desde já;

b) Preliminarmente, que o
IRDR seja ADMITID
O, delimitando-se o objeto provisório acerca da seguinte tese:
O direito dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, que exercem o cargo de vigia em escolas públicas, ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, nos termos do art. 82 e 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo
3
, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao Art. 193, § 1º da CLT
;

c) A
SUSPENSÃO de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado de Mato Grosso, inclusive aqueles em trâmite nos juizados especiais, que versem sobre a questão jurídica/objeto provisório ora delimitado
, até o julgamento final deste incidente, comunicando-se os órgãos jurisdicionais competentes, nos termos do art.
982, I do CPC e art. 181-H, I do RITJMT, bem como proceder com a devida divulgação e publicidade, nos termos do art. 979 do CPC.

d) A intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 982, III do CPC e 181-H, II e III do RITJMT;

e) A intimação das partes, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, bem como dos demais interessados na controvérsia, acerca da admissão do presente incidente, que, no prazo comum de quinze (15) dias, poderão requerer a juntada de documentos, assim como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, nos termos do art. 983 do CPC;

f) No
MÉRITO
, que seja julgado
PROCEDENTE o IRDR
, fixando-se a seguinte
TESE
, sem modulação de efeitos: “
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da carreira da Educação (Apoio Administrativo) que exercem o cargo de Vigia em escolas públicas estaduais fazem jus ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base
, nos termos do art. 82 e 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo
3
, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao Art. 193, § 1º da CLT”.

g) No julgamento da causa-piloto (
Apelação nº 1007073-94.2023.8.11.0041
), tendo em vista a competência deste mesmo órgão para julgá-la, nos termos do parágrafo único do art. 978 do CPC, requer o
DESPROVIMENTO
do recurso, aplicando-se a tese fixada, mantendo inalterada a sentença recorrida.
h) Eventualmente, na
ocorrência de constatação de qualquer vício ou falta em elementos processuais formais ou ausência de documentos necessários para a demonstração dos requisitos deste incidente, requer seja oportunizada a correção e/ou complementação, nos termos do parágrafo único do art. 932, CPC”
.

É o relatório.

Decido.

Como cediço, cabe à relatoria, em juízo preliminar de mérito dos recursos, averiguar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade respectivos.

Sobre o tema, Arruma Alvim leciona:

"Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. Diz-se, em tais casos, que o órgão jurisdicional negou conhecimento ou negou seguimento ao recurso. -4 Logo, para que o recurso seja provido (juízo de mérito) ou tenha provimento negado (juízo de mérito negativo) é necessário, por óbvio, que tenha sido previamente conhecido".

(ALVIM, Arruda. 32. Admissibilidade e Processamento dos Recursos In:ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. São Paulo (SP
):
Editora Revista dos Tribunais. 2020.

Especificamente em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Regimento Interno deste Sodalício prevê, no artigo 181-G, que após a distribuição do incidente, o relator poderá “indeferi-lo liminarmente, quando
formulado por parte ilegítima e por ausência dos pressupostos”.

Com efeito, o artigo 976, do Código de Processo Civil, prevê, como pressupostos positivos de admissibilidade, a efetiva repetição de processos com a mesma controvérsia, discussão de matéria unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além do pressuposto negativo relacionado à inexistência de afetação de recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva nos Tribunais Superiores,
in
verbis
:

“Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§
5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas”
.

De igual modo, assim dispõe o artigo 181-E, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Órgão Especial, pela Seção de Direito Privado, pela Seção de Direito Público e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas da respectiva matéria quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Dos dispositivos supratranscritos, infere-se que a admissão do IRDR pressupõe a demonstração, concomitante, da existência de demandas repetitivas sobre a mesma questão exclusivamente de direito, do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e de ausência de afetação da matéria pelos Órgãos de Superposição, requisitos esses que, contudo, não se verificam no
caso concreto
.

Comentando a respeito dos requisitos mencionados, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
1
. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, 215, Ed. Revista dos Tribunais) ensinam que:

“Ao mencionar, como
requisito para a instauração do incidente, risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, já pressupõe a existência de controvérsia; do contrário, se a questão é sempre decidida de modo uniforme,
ainda que tenha potencial para a multiplicação de ações, não há razão para a instauração do incidente, pois não há o quê prevenir. Haveria inútil movimentação do aparelho judiciário, apenas. Por isso o dispositivo comentado tenha exigido que os requisitos para a instauração do incidente estivessem simultaneamente presentes”.

Da análise da questão posta, no pertinente à existência de multiplicidade de ações, a parte suscitante apresentou levantamento por ela elaborado, do qual constam centenas de processos que, supostamente, discutem a mesma matéria.

No entanto, conforme Enunciado
n.°
87, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, a quantidade de processos, por si só, não é suficiente para a instauração de IRDR, sendo necessária a preponderância do risco de quebra de isonomia e de ofensa à segurança jurídica,
in
verbis
:

“Enunciado 87. A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Nessa conjuntura, não se percebe, na hipótese, a efetiva existência de decisões conflitantes no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a ensejar perigo de violação à isonomia e a segurança jurídica, porquanto, os precedentes apontados pela parte suscitante, da Primeira e da Segunda Câmara de Direito Público não são divergentes.

Outrossim
, em consulta realizada ao Portal de Jurisprudências desta Egrégia Corte é possível
constatar que o posicionamento amplamente majoritário das Câmaras de Direito Público é no sentido de que o pagamento do adicional de periculosidade é cabível aos servidores que exercem a função de vigia, conforme previsto na Portaria
n.°
1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para exemplificar, trago à colação julgados recentes que adotaram o entendimento supramencionado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE
VIGILÂNCIA –DIREITO
PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO VERIFICADA – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exercício do labor em condições perigosas, de rigor a concessão do adicional respectivo em favor do Servidor Público Estadual.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida.
Agravo não provido”
.

(N.U 1039725-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO NA PORTARIA Nº 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS E LEGAIS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.Deve ser reconhecido ao servidor que exerce função de vigilância patrimonial o direito ao recebimento do adicional de periculosidade para atividades de segurança pessoal ou patrimonial, ante a exposição a roubos e violência física, conforme previsto na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.Tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros e a correção monetária devem ser estabelecidos de acordo com o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, com observância da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de dezembro de 2021.

(N.U 1006715-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO III, DA NR-16, DA PORTARIA
N.°
1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O anexo III, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda
patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física.

2. Evidenciado o desempenho de função de vigilância, em circunstância descrita como de risco pela Portaria
n.°
1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

3. A incidência da NR-16, Anexo III, da Portaria
n.°
1.885/2013 do MTE, não afronta ao disposto no artigo 43, da Lei Complementar Municipal
n.°
220/2010, que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio, uma vez que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, que possui natureza indenizatória e condicional à especificidade do trabalho.

4. Sentença mantida.
Recurso não provido”
.

(N.U 1042502-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024
) .
(Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE VIGILÂNCIA (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO
3
DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo
3
da NR-16 do Ministério do
Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”
.

(N.U 0000044-14.2016.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO
– RECURSO ADESIVO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA - REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIFGILÂNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente
o legislativo e o executivo municipal, dada a superposição e capacidade epistêmica administrativa, detém
condições de avaliar quais cargos devem ser extintos, bem como a forma de aproveitamento dos servidores.

2. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo,
sob pena
de supressão de instância, configurando inovação recursal.

3.
Constatado que o servidor exerceu as funções de vigilante, exposto a roubos ou outras espécies de violência, é devido o pagamento do
adicional de periculosidade, tão somente durante o exercício da função”
.

(N.U 1006293-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO
3
DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO DE 60 (SESSENTA) MINUTOS, ALÉM DA REMUNERAÇÃO EM DOBRO NOS FERIADOS E DOMINGOS E PAGAMENTO DO PLANTÃO, APÓS A ESCALA DE 12 (DOZE) HORAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo
3
da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no
Anexo 03
da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Ausente prova, não é possível acolher os pedidos para pagamento do intervalo para repouso e alimentação de 60 (sessenta) minutos, além da remuneração em dobro nos feriados e
domingos e pagamento do plantão, após a escala de 12 (doze) horas.

4. Honorários sucumbências, em respeito ao artigo 85, § 4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente
ocorrerá
quando liquidado o julgado.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(N.U 1000672-05.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Colet
ivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO
3
, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo
3
, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo
3
, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

3.Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

4.Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947
/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ”
.

(N.U 1000362-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 23/05/2022,
Publicado
no DJE 08/06/2022
) .
(Grifo nosso).

De outra parte, a despeito da alegada contradição entre o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça e a tese firmada no“IRDR”
n.°
1001289-16.2023.811.9005, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, perfaz curial salientar que o referido tema é objeto da Reclamação
n.°
1013903-68.2024.811.0000, na qual foi deferida a suspensão de aplicabilidade da tese por inexistência de previsão legislativa ou regimental para que fosse instaurado e julgado naquele microssistema.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do artigo 976, do CPC, porquanto não verificado o risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, impõe-se o indeferimento liminar do presente incidente, a teor do que dispõe o artigo 181-G, inciso I, do RITJMT.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO CONSTATAÇÃO - INADMSSIBILIDADE.

Reputa-se inadmissível o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) quando não constatada a presença dos requisitos do art. 976, do CPC, quais sejam, a multiplicidade de processos que contenham controvérsia sobre idêntica questão exclusivamente de direito, assim como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(TJ-MG - IRDR:
16198697420228130000, Relator
: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/09/2022, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 25/11/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 181-G, inciso I, do RITJMT,
INDEFIRO
liminarmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por ausência dos pressupostos legais.

INTIME-SE
a parte suscitante.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo

Desembargadora em substituição
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que“a extensão da petição inicial em razão da sua
minuciosidade
de fatos e fundamentos, concluímos que podemos ter levado V.
Exa
a erro, no que tange a existência de divergência dentro do TJMT, uma vez que colacionamos a jurisprudência da tese proferida pela TURMA RECURSAL, que aplicou o entendimento contrário aos vigias, porém apesar de termos colacionado a jurisprudência da TR,
também mencionamos a existência de divergência dentro do próprio TJMT, como podemos ver na
pagina
14 da petição
”.

Sustenta, nesse contexto, que para demonstrar os requisitos de admissibilidade quanto à existência de divergência neste Egrégio Tribunal de Justiça, a parte embargante apresentou 16 (dezesseis) julgados, dos quais 02 (dois) desfavoráveis foram proferidos por Desembargadores das Câmaras de Direito Público.

Pontua, ademais, que“ainda que o entendimento divergente dentro deste Tribunal de Justiça seja minoritário, os dois julgamentos anexos
IDs
223513691 e 223513692,
correram dentro da primeira e da segunda câmara de direito público, sendo
julgados recentes do mês de ABRIL E JUNHO, tendo seus relatores acompanhados pela unanimidade, o
que por si só mostra que nesses dois votos tiveram sim uma quantidade relevante de desembargadores, que demostraram entendimento divergente do que até então está pacificado dentro do TJMT
”.

Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos para reconsiderar a decisão que inadmitiu liminarmente o IRDR, diante da comprovação de divergência.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Procurador do Estado Cláudio José de Assis Filho, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 226933156).

Posteriormente, o ESTADO DE MATO GROSSO, em petição firmada pela Procuradora Débora Letícia Oliveira Vidal, apresenta posicionamento diverso, manifestando o interesse da parte embargada quanto à admissão do IRDR (ID. 234153662).

É o relatório.

DECIDO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais,
dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Assim, os embargos declaratórios voltam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que há equívoco no
decisum
quanto à análise de existência de
divergência neste Egrégio Tribunal a respeito da matéria a ser apreciada e uniformizada.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, entende-se por obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, de modo a causar prejuízo para a certeza jurídica.

A decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I -
se
limita
à
indicar,
à
reproduzir ou
à
parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
emprega
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixa
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação
da partes
ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex

officio
,
snedo
presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por sua vez, será contraditório o
decisum
que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª
edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, do exame da decisão atacada, constata-se que não há qualquer vício em relação à análise da presença ou inexistência dos pressupostos para a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

E isso porque, consoante ressaltado no
decisum
objetado, deve haver a demonstração, concomitante, da existência de demandas repetitivas sobre a mesma questão exclusivamente de direito, do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e de ausência de afetação da matéria pelos Órgãos de Superposição, no entanto não há evidência de
risco de quebra de isonomia ou de segurança jurídica no caso.

Nessa conjectura, como salienta a parte embargante, dentre os 16 (dezesseis) precedentes apontados na petição inicial, apenas 02 (dois) correspondem a posicionamento distinto nas Câmaras de Direito Público, referindo-se os demais, em sua maioria, a julgados do microssistema dos Juizados Especiais.

Dessa maneira, ao deixar de apontar vícios na decisão embargada e, por conseguinte, postular pela reconsideração, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.
(
STF, ACO 570/RR
AgR
-terceiro-ED).
Embargos rejeitados”
.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vício no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o pedido de instauração do incidente preenche os requisitos de admissibilidade positivos e negativos, uma vez que comprova a pluralidade de processos sobre o mesmo tema e a existência de divergência de entendimento nesta Egrégia Corte.

Sustenta que “
o risco a isonomia e a segurança jurídica está tão demonstrado, que foi colacionado julgamento sobre o mesmo tema que tiveram
entendimento diferentes dentro da própria primeira e segunda Câmara de Direito Público
”
.

Afiança, nesse contexto, que entre os meses de abril e junho de 2024, o Eminente Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, na 2ª Câmara, e a Eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, na 1ª Câmara, proferiram votos divergentes aos pronunciamentos favoráveis ao direito de recebimento de adicional de periculosidade, majoritariamente reconhecido nos demais julgamentos.

Salienta,
outrossim
, que em razão da ampla comprovação de divergência neste Egrégio Tribunal de Justiça, o ESTADO DE MATO GROSSO concordou com o pedido, requerendo a admissão do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

Reitera, ademais, os argumentos já apresentados quando do requerimento de instauração do incidente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 243568678):

“
A)
Que o presente Agravo Interno seja admitido nos moldes do Artigo 1.021 CPC e Artigo 134-A RITJMT.

B) Em conformidade com o §1º do Artigo 134-A e §2º do Artigo 1.021, que o Agravado seja intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.

C) Ainda de nos moldes do §1º do Artigo 134-A e §2º do Artigo 1.021 CPC, após o prazo das contrarrazões, caso não seja hipótese de juízo de retratação, que seja o presente Agravo incluído em pauta para julgamento do órgão colegiado.

D) No mérito requer que seja provido, reconhecendo a existência dos pressupostos de admissibilidade do IRDR, determinando a continuidade do feito para o seu regular processamento, nos moldes requeridos na inicial de IRDR.

E) Caso V.
Exas
entendam pertinente, como base no princípio da causa madura, requer que desde já seja aplicando os efeitos da admissibilidade previstos no Artigo 982, I do CPC e Art. 181-H, I DO RITJMT, ou seja, a suspensão dos processos ainda pendentes de julgamento sobre o tema, bem como os demais pedidos da inicial referente ao processamento após admissibilidade do IRDR, no que tange a publicidade e intimação das partes envolvidas, nos termos dos artigos 979, 982, III e 983 do CPC, e 181-H, II e III do RITJMT”
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 255049650).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA, OAB/MT Nº 19.554.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por ROBSON SIQUEIRA DA SILVA, contra a decisão monocrática que não admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.°
1017874-61.2024.811.0000.

Da análise do processado, constata-se que a questão concreta apontada no requerimento de instauração do incidente diz respeito ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação ao cabimento, ou não, do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigia, na ausência de regulamentação específica para servidores estatutários.

Conforme mencionado na decisão monocrática agravada, já transcrita no relatório, a parte agravante defende que, contemporaneamente ao
peticionamento
, residiam dois posicionamentos neste Egrégio Tribunal de Justiça. O primeiro no sentido de que o pagamento de adicional de periculosidade é cabível aos servidores que exercem a função de vigia, com base na aplicação analógica da Portaria
n.°
1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, e o segundo no sentido de que a concessão do referido adicional aos servidores estatutária depende de regulamentação específica, não sendo aplicáveis as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e nas Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTS.

Com efeito, é
cediço que o artigo 976, do Código de Processo Civil prevê, como pressupostos de admissibilidade do IRDR, a efetiva repetição de processos com a mesma controvérsia,
a discussão de matéria unicamente de direito, a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como que a matéria apontada não tenha sido afetada pelos Tribunais Superiores.

In
casu
, a despeito das alegações da parte agravante, do exame da questão posta, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, na medida em que à época de suscitação do incidente, ou seja, antes do início do julgamento do recurso utilizado como paradigma, não existia divergência preponderante com risco de quebra da isonomia e da ofensa à segurança jurídica.

E isso porque, consoante destacado na decisão monocrática vergastada, em consulta realizada ao Portal de Jurisprudências desta Egrégia Corte é possível constatar que o posicionamento amplamente majoritário das Câmaras de Direito Público, quando do requerimento de instauração do IRDR, era no sentido de que o pagamento do adicional de periculosidade é cabível aos servidores que exercem a função de vigia, conforme previsto na Portaria
n.°
1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Por ocasião do
decisum,
a propósito, foram citados os recursos N.U 1039725-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator(
a)MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, N.U 1006715-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator(a)VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, N.U 1042502-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator(a)MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0000044-14.2016.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator(a)MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, N.U 1006293-16.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator(a)GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, N.U 1000672-05.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Relator(a)Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
29/11/2022, N.U 1000362-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator(a)HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, todos no mesmo sentido.

Nesse ponto, não se desconhece que, diante da complexidade nas relações jurídicas e o volume de litígios jurisdicionalizados, faz-se necessário desenvolver técnicas processuais que garantam a isonomia e a segurança jurídica, evitando-se decisões conflitantes para casos análogos nos Tribunais, sem olvidar, ainda, do princípio constitucional da duração razoável do processo, nos termos do artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Esses, aliás, são os fundamentos que levaram o legislador a dispor, no Código de Processo Civil, quanto às técnicas processuais destinadas ao julgamento de demandas repetitivas, de modo a evitar que se julgue a mesma questão, inúmeras vezes, apenas por se tratar de sujeitos processuais distintos, com risco de pronunciamentos divergentes relacionados à idêntica matéria de direito.

No entanto, pertinente esclarecer que além da inexistência de divergência apta a configurar risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica quando postulada a instauração do incidente em questão, hoje o posicionamento deste sodalício é unânime e homogêneo a respeito do tema.

Nessa conjuntura, revela notar que
as três Câmaras de Direito Público e Coletivo, na atualidade, possuem conclusão alinhada e unânime de que a concessão do adicional de periculosidade a servidor estatutário depende de regulamentação específica, não sendo aplicáveis as normas previstas nas Normas Regulamentadoras e na Consolidação das Leis Trabalhistas para efeito de caracterização de atividades perigosas
.

Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DISCIPLINE O DIREITO A OBTENÇÃO DO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de adicional de periculosidade na proporção de 30%, a contar de 09/08/2018, conforme alegação de exercício de atividade de vigilância, com base na Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. A sentença determinou ainda o pagamento retroativo, com a devida aplicação de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na necessidade de regulamentação específica para a concessão do adicional de periculosidade a servidor público estatutário, especificamente no caso de vigilante na rede estadual de ensino, considerando a ausência de norma local regulamentadora.

i) Saber se o adicional de periculosidade é devido ao servidor público estatutário, quando a atividade de vigilância é exercida na rede pública de ensino, sem regulamentação estadual específica.

ii
) Analisar a viabilidade de aplicar a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, diante da inexistência de legislação local que autorize o pagamento do referido adicional.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores, bem como a jurisprudência desta Corte, é no sentido de que o adicional de periculosidade, garantido constitucionalmente para atividades de risco, somente pode ser concedido se houver norma regulamentadora específica, seja no âmbito federal, estadual ou municipal.

4. No caso em exame, o Estado de Mato Grosso não dispõe de regulamentação específica para
a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais
, tampouco se aplica a
Norma Regulamentadora nº 16, do Ministério do Trabalho, visto que o servidor está vinculado ao regime estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

5. Assim, a ausência de norma local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade impede a concessão do referido benefício, sendo impossível sua aplicação por analogia ou por interpretação extensiva da norma federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença de primeiro grau, indeferindo o pedido de adicional de periculosidade ao servidor
Jony
Benedito Ferreira Gomes.

Tese de julgamento:

1.O adicional de periculosidade só pode ser
concedido aos servidores públicos estatutários
mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora.

2.É incabível a aplicação analógica de normas federais (NR-16) ou de interpretação extensiva para a concessão de adicional de periculosidade aos servidores públicos sem regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inciso XXIII; Lei nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar nº 50/1998, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 115661/2016, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 08/05/2018; STF
, ARE
999.835, Rel. Min. Dias
Toffoli
, j. 13/10/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
08/11/2016”
.

(N.U 1029903-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. INAPLICABILIDADE DA CLT E NR-16. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Carlos Alcides de Morais, servidor público estadual, contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento do adicional de periculosidade, previsto no art. 87 da LC/MT nº 04/1990, em virtude do exercício de funções de vigilância escolar.

II. Questão em discussão
2
. A questão consiste em verificar o direito de servidor público estatutário ao adicional de periculosidade pela atividade de vigilância escolar, considerando a ausência de regulamentação local sobre o benefício e a inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16) aos servidores estatutários.

III. Razões de decidir
3
. O adicional de periculosidade para servidores estatutários do Estado de Mato Grosso, previsto no art. 87 da LC/MT nº 04/1990, depende de regulamentação específica, inexistente até o momento, não havendo respaldo jurídico para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. 4. As funções de vigilância escolar desempenhadas pelo apelante não se equiparam às atividades de vigilância privada, regidas pela Lei nº 7.102/1983 e pela NR-16 do MTE, que regulamentam a concessão do adicional para trabalhadores da iniciativa privada em situação de risco. 5. Assim, ausente
a
regulamentação local e considerando a inaplicabilidade da NR-16 aos servidores estatutários, mantém-se a sentença de improcedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese
6
. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "A concessão do adicional de periculosidade a servidor estatutário estadual depende de regulamentação
específica, sendo inaplicáveis as normas da CLT e NR-16 para efeito de caracterização de atividades perigosas no regime estatutário.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; LC/MT nº 04/1990, art. 87; CPC/2015, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF
, ARE
1013010/PB, Rel. Min. Luiz
Fux
; STJ,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin”.

(N.U 1004584-23.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024).

“Direito Administrativo.
Remessa Necessária. Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade. Servidor Público Estadual. Apoio Administrativo Educacional – Perfil: Vigilância. Atribuições distintas das funções de vigilante. Ausência de norma regulamentadora. Pedido improcedente.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em ação de cobrança de adicional de periculosidade de 30%, ajuizada por servidor público estadual contra o Estado de Mato Grosso. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao adicional com efeitos retroativos e condenando ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (
ii
) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil:
Vigilância, integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, não se equiparam
às atividades do vigilante, que envolve a defesa patrimonial com exposição a riscos. As funções exercidas pelo servidor
aproximam-se mais daquelas do vigia, cuja principal atribuição é zelar, sem exposição a perigo constante.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 prevê o adicional de periculosidade, mas é norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação para definir as atividades que se enquadram como perigosas.

5. O eventual direito ao adicional de periculosidade ao servidor em questão depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, incluindo a atividade de vigia no rol de atividades perigosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U.
1000020-47.2022.8.11.0025”
.

(N.U 1019721-29.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE APOIO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT E NR-16 DO MTE. SUBMISSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu o adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, a servidor público estadual ocupante da função de vigilância no cargo de apoio educacional.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o servidor público estadual que exerce função de vigilância faz jus ao adicional de periculosidade, na ausência de regulamentação específica pelo ente federativo.

III. Razões de decidir

3. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 prevê o pagamento do adicional de periculosidade, porém condiciona sua aplicação à regulamentação por legislação específica, que indique as atividades e condições para a concessão do benefício.

4. Na ausência de norma regulamentadora, é incabível a aplicação das normas celetistas e da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego, para justificar o adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais
sob regime
estatutário, em atenção ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos
iniciais.
Tese
de julgamento: "É indevido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual, submetido a regime estatutário, quando inexistente regulamentação específica pelo ente federativo, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
16/12/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
08/11/201”.

(N.U 1001490-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RISCO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, com função de vigilância em escola pública, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade. O apelante argumenta que as atividades de vigilância que desempenha em ambiente escolar o expõem a situações de risco, reivindicando o adicional previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, além de pagamento retroativo dos valores correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante em escola, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade em virtude das condições de trabalho e, em caso afirmativo, se há direito ao pagamento retroativo dos valores reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF) exige que qualquer benefício concedido a servidores públicos tenha previsão legal específica.

4.A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regula as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional no Estado de Mato Grosso, não prevê o adicional de periculosidade para a função de vigilância em escolas, limitando-se à descrição das atribuições de controle e preservação do patrimônio sem exposição a riscos característicos.

5.O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à demonstração de exposição habitual a condições de risco de vida, o que não se verifica no caso do apelante, que não exerce atividades com risco permanente, como porte de arma ou intervenção direta em situações de violência.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o adicional de periculosidade somente é devido aos servidores cujas atividades envolvem risco de vida comprovado, inexistente na função de vigilância em ambiente escolar.

7.A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Judiciário de ampliar direitos pecuniários de servidores públicos que não estão previstos em lei,
sob pena
de invasão da competência legislativa.

8.Quanto ao pagamento retroativo, tal benefício apenas seria devido caso fosse comprovada a efetiva condição de risco no exercício das funções, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O adicional de periculosidade é devido aos servidores públicos
estaduais
cujas atividades comprovadamente envolvam risco de vida permanente, conforme previsão expressa em lei específica.

2
.A função de vigilância escolar, que se limita ao controle e preservação do patrimônio sem exposição a situações de risco direto, não configura atividade perigosa para fins de concessão do adicional de periculosidade”
.

(N.U 1048954-11.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de adicional de periculosidade para servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto ao direito à percepção do adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado esclarece que as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil:
Vigilância não configuram
atividade perigosa que justifique o adicional de periculosidade, por diferirem das funções do vigilante, cuja atividade implica risco físico direto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579
AgR
-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j.
4.9.2023”
.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e manteve o julgamento de improcedência da ação de cobrança de verba trabalhista, afastando a concessão de adicional de periculosidade para o agravante, servidor público estadual.

II. Questão em Discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público estadual, teria direito ao adicional de periculosidade, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Norma Regulamentadora (NR-16).

III. Razões de Decidir

3.O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

4.O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que prevê adicional de periculosidade, carece de regulamentação específica, impossibilitando a concessão do benefício pleiteado.

5.As funções exercidas pelo agravante, classificadas como vigilância, não implicam risco direto à integridade física, não se enquadrando nas atividades que exigem o adicional de periculosidade, conforme a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese

6.Recurso desprovido.

Tese de
julgamento:
"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário. 2. O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568”
.

(N.U 1028831-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou procedente os pedidos para fixar como base de cálculo para incidência dos adicionais de insalubridade e periculosidade o vencimento base do servidor, e condenar ao pagamento das diferenças decorrente da utilização do salário-mínimo como parâmetro de cálculo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se os servidores públicos do Município de Colíder têm direito ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade calculados sobre o vencimento base.

III. Razões de decidir

3. O art. 7º, XXIII, da CF/88, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade, no entanto, sua aplicação aos servidores públicos depende da edição de lei local.

4. Embora a Lei do Município nº 2.408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso.

5. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os servidores públicos não fazem jus
a
percepção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores
públicos depende de regulamentação específica que defina as condições de trabalho. Ausente à regulamentação, não
fazem
jus a percepção”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XXIII, 37, X, 39, § 3º; L. do Município nº 2.408/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 5.10.2017; TJ/MT, AC 1044437-37.2022.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024 TJ/MT, AC 1004427-24.2020.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto
Kono
de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
6.12.2022”
.

(N.U 1000262-93.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024).

Para mais, perfaz curial salientar que o fato de existir, como argumenta a parte agravante, decisões conflitantes no primeiro grau de jurisdição, tal alegação não é motivo jurídico para a instauração do incidente, mormente porque, ao serem submetidas a este Egrégio Tribunal, em grau recursal, será aplicado posicionamento firmado por unanimidade das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

À vista disso, malgrado constatada a repetição de processos que contenham a mesma controvérsia sobre questão unicamente de direito, não se verifica, na hipótese, o requisito positivo de ofensa à isonomia e a segurança jurídica, porquanto não existe divergência quanto ao tema em discussão.

Desse modo, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conclui-se como necessária a manutenção da decisão que não admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO ADMISSÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas, no qual o requerente busca a instauração do incidente, alegando divergência entre decisões. O pedido não foi acolhido, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 976, incisos I e II do CPC. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há divergência significativa entre os julgados que justifique a instauração do incidente; e (
ii
) se a decisão recorrida apresenta risco à isonomia e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. Não foi demonstrado número expressivo de decisões divergentes aptas a justificar a instauração do incidente e o risco à segurança jurídica e isonomia.

4. O agravo de instrumento sobre a matéria discutida no incidente já foi julgado pela Câmara competente e está em análise em sede superior.

5. O inconformismo apresentado não justifica a instauração do incidente como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Incidente não admitido.

7. Tese de julgamento: "1. A ausência de requisitos para a instauração do incidente impede seu acolhimento.
2
. O inconformismo
não justifica a utilização do incidente como sucedâneo recursal”.

(TJ-SP - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 22827431520248260000 São Paulo, Relator: Marcia Dalla Déa Barone
, Data
de Julgamento: 21/11/2024, Turma Especial - Privado 1, Data de Publicação: 21/11/2024).

“
INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ART. 976 E 978 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO UNIFORME. TEMAS REPETITIVOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. INADMISSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil,
é
cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, além de processo pendente de julgamento no Tribunal, conforme art. 978 do CPC.

2. O IRDR deve ser instaurado apenas quando verificada a existência de decisões divergentes, capazes de comprometer a prestação jurisdicional isonômica pretendida. No caso dos autos, não demonstrada significativa divergência, não há utilidade, faltando interesse na instauração do incidente.

3. O suscitante requer a realização de distinção quanto aos temas 882 do STJ e 492 do STF, já decididos pelos Tribunais Superiores, os quais julgarão os recursos extraordinários e especiais interpostos, tornando precipitada a análise deste Tribunal, quando os próprios tribunais superiores que firmaram os entendimentos apreciarão a existência ou não de distinção.

4.
Incidente não admitido”
.

(TJ-DF 07172300820248070000 1905563, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES
, Data
de Julgamento: 19/08/2024, Câmara de Uniformização, Data de Publicação: 28/08/2024).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(2° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(3° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(4° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(7ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(8° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE MAIO DE 2025:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA PELO PATRONO DA PARTE AGRAVANTE E PARECER MINISTERIAL PROFERIDO EM SESSÃO PELO PROVIMENTO DO RECURSO, A RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO. OS DEMAIS MEMBROS AGUARDAM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O 5º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Trata-se de agravo interno interposto por ROBSON SIQUEIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1017874-61.2024.811.0000.

O incidente tem como causa piloto o recurso de apelação n.º 1007073-94.2023.8.11.0041
, o qual encontra-se pendente de julgamento, aguardando a decisão definitiva acerca do prosseguimento deste incidente.

O agravo interno questiona o entendimento deste Tribunal acerca do cabimento do adicional de periculosidade para servidores que exercem a função de vigia, diante da ausência de regulamentação específica aplicável aos servidores estatutários.

Ocorre que, na sessão ocorrida no dia 26/5/2025, a Seção de Direito Público e Coletivo admitiu o prosseguimento do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000, cuja matéria é idêntica à do presente incidente.

Registre-se que o entendimento desta Desembargadora seria pelo provimento do agravo interno e prosseguimento do IRDR, entretanto, esse perdeu o objeto diante da admissão daquele incidente com matéria idêntica, restando prejudicado o presente agravo interno.

Diante do exposto,
não conheço
do incidente de resolução de demandas repetitivas, ante a perda do objeto, e, por consequência, julgo
prejudicado
o presente agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (6ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (3° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (8° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE JUNHO DE 2025:

A RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. A 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, APRESENTOU VOTO PELO JULGAMENTO PREJUDICADO DO RECURSO. A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 6ª VOGAL, DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTES, COM JUSTIFICATIVA, O 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, E A 7ª VOGAL, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (6ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por ROBSON SIQUEIRA DA SILVA contra de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o incidente por ausência de pressupostos legais, qual seja, inexistência de decisões divergentes.

Sustenta o Agravante, em síntese, existência de divergência dentro deste Sodalício, bem como perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

A Relatora, e. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago votou no sentido de desprover o Recurso, pois
as três Câmaras de Direito Público, atualmente, tem
posicionamento unânime no sentido de que a concessão do adicional de periculosidade a servidor estatutário depende de regulamentação específica, não sendo aplicáveis as normas previstas nas Normas Regulamentadoras e na CLT para efeito de caracterização de atividades perigosas.

A 1ª Vogal, e. Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
votou no sentido de declarar prejudicado o recurso, em razão da perda de objeto por haver anterior IRDR discutindo matéria idêntica ao presente incidente.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Ressalto inicialmente que sempre sustentei que o adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de vigia ou vigilantes, somente será devido caso houvesse regulamentação própria e específica, não sendo aplicáveis as normas previstas na CLT, Norma Regulamentadora nº 16 do MTE e Portaria nº 1885 do MTE.

Este também é o entendimento recente e amplamente majoritário deste Sodalício.

Cito, à título ilustrativo, os recentes arestos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, lotado na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, objetivando o pagamento de adicional de periculosidade com fundamento na Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e no art. 193, II, da CLT. O servidor alega que sua função envolve risco à integridade física em razão da vigilância patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o exercício do cargo de vigia, por servidor público estatutário, confere direito ao adicional de periculosidade; e (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação da Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, destinada a trabalhadores celetistas, a servidor regido por regime estatutário estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia se restringem à vigilância não ostensiva e à comunicação de situações de risco à direção escolar, não se confundindo com a função de vigilante, regida pela Lei Federal n. 7.102/1983, que exige formação específica e atuação com potencial risco permanente. 4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que prevê adicional de periculosidade para servidores em contato habitual com risco de vida, é norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica para produzir efeitos concretos. 5. Inexistindo norma regulamentadora estadual que contemple a função de vigia como atividade perigosa, mostra-se inviável a concessão do adicional de periculosidade com base em regime celetista. 6. A Portaria n. 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, ao regulamentar a Norma Regulamentadora n. 16, aplica-se apenas ao regime celetista, não sendo extensível ao regime estatutário dos servidores públicos estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O exercício da função de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigia, por si só, não configura atividade perigosa a justificar a concessão de adicional de periculosidade, sem regulamentação específica estadual. Portarias ministeriais e normas celetistas são inaplicáveis ao servidor público regido por estatuto, não podendo ser invocadas para fundamentar direito a vantagens pecuniárias. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 7º, II, ‘d’; CF/1988, art. 7º, XXIII; STF, Súmula Vinculante n. 37. Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 20.09.2023; TJMT,
Ap

Cív
1038307-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02/04/2025; TJMT,
Ap

Cív
1047470-35.2022.8.11.0041, Rel.ª Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04/02/2025; TJMT,
Ap

Cív
1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18/02/2024. (TJ/MT - N.U 1001960-52.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento base de servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado na função de vigilante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estatutário exercendo função de vigilante na rede estadual de ensino tem direito ao adicional de periculosidade na ausência de regulamentação estadual específica e se é possível aplicar normas celetistas ao regime estatutário. III. Razões de decidir 3. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 condiciona a concessão do adicional de periculosidade à existência de legislação pertinente regulamentadora, a qual inexiste no ordenamento jurídico estadual. 4. A Lei Complementar n. 50/1998 veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional ao subsídio dos profissionais da Educação Básica, estabelecendo sistema remuneratório em parcela única. 5. As normas celetistas, incluindo a NR-16 da Portaria n. 1.885/2013 do MTE, não se aplicam aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, que possuem regulamentação jurídica própria e específica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido aos servidores públicos estatutários mediante previsão expressa em norma estadual regulamentadora específica. 2. É incabível a aplicação de normas celetistas aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário na ausência de regulamentação local. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual n. 50/1998,
arts
. 7°, II, "d", e 44. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; TJMT, AC n. 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025; TJMT, AC n. 1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025. (TJ/MT - N.U 1029906-26.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (
ii
) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional. III. Razões de decidir: 3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar. 4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica. 5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.” Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 29.9.2023; TJMT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024. (TJ/MT - N.U 1038307-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. EFICÁCIA LIMITADA DA NORMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau que havia deferido o pedido de recebimento do adicional de periculosidade ao servidor público ocupante do cargo de vigia. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se há direito ao adicional de periculosidade para o cargo de vigia, com base no art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90; e (
ii
) se a ausência de regulamentação específica inviabiliza o pagamento do benefício aos servidores públicos estaduais submetidos ao regime estatutário. III. Razões de decidir 3. O regime jurídico dos servidores públicos estaduais é estatutário, conforme dispõe o art. 39 da Constituição Federal, sendo regido por normas específicas que condicionam a concessão de benefícios, como o adicional de periculosidade. 4. A Lei Complementar Estadual n.º 04/90 prevê, no art. 87, o direito ao adicional de periculosidade, porém tal norma possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para produzir efeitos plenos. 5. A regulamentação necessária para a concessão do adicional ao cargo de vigia não foi realizada, impossibilitando o deferimento do benefício. 6. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com as do cargo de vigilante, que inclui atuação ostensiva e especializada em proteção física, não caracterizando, no caso do agravante, atividade perigosa nos termos da legislação vigente. 7. Os fundamentos apresentados no recurso não introduzem novos elementos capazes de infirmar a decisão monocrática previamente proferida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais exige regulamentação específica para produção de efeitos, sendo inviável seu deferimento na ausência de norma regulamentadora. A função de vigia, por suas atribuições, não caracteriza atividade perigosa nos termos legais aplicáveis.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 39; Lei Complementar Estadual n.º 04/90, art. 87. Jurisprudência relevante citada: 1028831-66.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024. (TJ/MT - N.U 1000736-09.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

O presente incidente foi proposto em
03/07/2024
(Id. 223513668) e a decisão agravada foi proferida em
04/07/2024
, conforme se infere no Id. 223895181.

No entanto, em data posterior
(17/07/2025)
foi julgado outro IRDR com idêntica matéria (IRDR nº 1026953-64.2024.811.0000), cuja tese jurídica corroborou a jurisprudência recente deste Sodalício e já mencionada acima, restando assim redigida a ementa,
in
verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente.
Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, II, 7º, XXIII, 37, 39; LC/MT n.º 04/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021,
DJe
11.01.2022; STF, Súmula Vinculante n.º 37; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27.05.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
879130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
29.09.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, j. 20.09.2023,
DJe
29.09.2023; TRT-12, ROT 0000159-75.2017.5.12.0037, Rel. Des. Roberto Luiz
Guglielmetto
, 3ª Câmara; TJ-PI, Apelação Cível 0000024-35.2011.8.18.0044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 16.05.2017; TJ-TO, Apelação Cível 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim
Alfaix

Natário
, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 04.09.2024. (TJ/MT - N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025) (NEGRITEI)

Destaco também que o referido IRDR, ao ser admitido na sessão de
26/05/2025
, determinou-se a suspensão de todas as ações que versassem sobre a questão até o deslinde do IRDR.

Assim, diante dos fatos acima mencionados, o que se tem é a propositura, admissão e julgamento de mérito de outro IRDR de matéria idêntica, durante a tramitação deste incidente, situação
esta
que caracteriza perda superveniente de objeto.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Relatora para ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA para NÃO CONHECER deste IRDR, ante à perda superveniente de objeto e, por consequência, JULGAR PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (3° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMO. SR. DES.

DES. MÁRCIO VIDAL (5° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (8° VOGAL):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025